Tribunal: TJDFT
Processo: 0718363-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718363-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI AGRAVADO: RICARDO NOCCHI, FREDERICO DE ARAUJO MILTON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI e ALEXSANDRO NICOLAI contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716476-73.2018.8.07.0001), que tem como exequentes RICARDO NOCCHI e FREDERICO DE ARAUJO MILTON. A decisão agravada deferiu a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 124445299): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pela Decisão de ID 36817897, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado foi rejeitado. Todavia, o Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0712774-88.2019.8.07.0000 deu provimento ao recurso dos exequentes para, reformando a Decisão agravada, determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sucederam-se vários recursos, cumulando com o não conhecimento de Agravo de Instrumento em REsp, ao cabo do julgamento de Recurso Interno contra a Decisão Monocrática que do REsp não conhecera. Diante da determinação do douto Desembargador relator do AGI n. 0712774-88- 2019.8.07.0000, revelou-se imperiosa a abertura de oportunidade para que a parte exequente produza as provas que entender necessárias para ver prevalente sua pretensão de desconsideração. Sobreveio, pois, a petição de ID 84166235, na qual os exequentes pugnaram: “1. A expedição de ofício ao juízo da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em que é processada a Medida Cautelar Fiscal Preparatória n. 0006313-35.2016.4.01.3400, solicitando autorização para utilização, como prova emprestada, dos documentos apresentados nos referidos autos pela União que demonstram o desvio de finalidade e a confusão patrimonial perpetrados pelos sócios e ex-sócios da Lune; 2. A quebra de sigilo bancário, via sistema BACENJUD, com requisição dos extratos bancários da Lune e de seus sócios, Luzia Augusta Nicolai e Nélio José Nicolai, desde 23/03/2012, data em que foi recebido o valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais); e 3. A quebra de sigilo bancário dos ex-sócios, Cristiano Nicolai, Michelle Aparecida Nicolai, Anderson Nicolai e Alexsandro Nicolai, com a consequente requisição de extratos bancários desde 23/03/2012 até 06/01/2015, data em que se retiraram da sociedade, para que seja comprovada a dissipação do valor recebido no acordo.” – ID 84166235, pp. 4/5. Deferido pedido de expedição de Ofício ao d. Juízo da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 89477566). Em prosseguimento, a parte exequente reiterou o pedido de quebra de sigilo bancário, nos moldes acima transcritos, pela petição de ID 90707525. Nos termos da Decisão de ID 90749254, postergou-se a apreciação do referido pleito para após a resposta do Ofício e apresentação da documentação solicitada ao Juízo da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Resposta ao Ofício e documentação subsequente, juntados nos IDs 120446261 ao 120446256. Oportunizado o contraditório (ID 120743128), os interessados manifestaram-se no ID 122543248, ao passo que os exequentes aviaram a petição de ID 122962458. É o relatório. DECIDO. Prefacialmente, vislumbro a suficiência das provas já acostadas aos presentes autos, em especial os documentos juntados aos autos Juízo da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Ademais, quanto ao pedido formulado pelos exequentes na peça de ID 90707525, pontuo que o sigilo bancário goza de proteção constitucional, encontrando abrigo no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, segundo o qual: "é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal processual". No mérito, imperioso registrar que a relação jurídica de direito material que vincula as partes não se insere no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que espelha uma vez que a demanda circundava a restituição de percentual de lucros advindos do invento BINA – PI9202624 (IDs 18482949 e 18483225). Tenho assim, que as disposições ínsitas ao Código Civil devem balizar este Juízo na análise do pleito consistente na desconsideração da personalidade jurídica da executada, para tanto, reportando-me ao art. 50 do mencionado normativo, que assim dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Considerando o regramento dado à matéria, tenho como corolário lógico para acolhimento do referido incidente a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica se deu pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial da executada. Registro, oportunamente, que por se tratar de medida excepcional, os requisitos que facultam o deferimento da medida postulada devem ressair de forma translúcida e inconteste dos autos. Com efeito, não basta a mera ausência de bens passíveis de constrição judicial ou encerramento das atividades de forma irregular para caracterização do abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem obter a desconsideração da personalidade civil da sociedade cooperativa devedora, pois o patrimônio próprio a aludida entidade não foi localizado pelo devedor. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. 3.1. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para amparar o requerimento de desconsideração. 3.2. A ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora, isoladamente, não caracteriza a existência de abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. . (Acórdão 1264053, 07232343720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a mera frustração das pesquisas on-line, via BACENJUD, RENAJUD e ERI-DF, ou mesmo da penhora de faturamento da executada, por si só, não se bastam para a desconsideração da personalidade jurídica da executada. No caso dos autos, sustentam os exequentes que os sócios e os ex-sócios da executada utilizaram-se da sociedade empresária para realizar fins escusos, em evidente desvio de finalidade. Afirmam, ainda, que o patrimônio pessoal daqueles indivíduos, confunde-se com o patrimônio da própria pessoa jurídica, revelando a existência de confusão patrimonial (ID 29382747). Em contrapartida, os interessados impugnaram o incidente, defendendo a inexistência dos requisitos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica da executada (ID 34448212). Debruçando-me sobre o arcabouço probatório constante nos autos, sobretudo dos documentos de IDs 120446261, 120446260 e 120446258, verifico a presença de elementos indicadores de que os sócios fundadores simularam o ingresso de seus filhos na sociedade, com o objetivo de lhes transferir o patrimônio advindo de acordo extrajudicial milionário celebrado pela pessoa jurídica ora executada com a Americel S.A. e Claro S.A., minorando os custos fiscais da operação. Assim, os filhos Michelle Aparecida Nicolai, Anderson Nicolai, Cristiano Nicolai e Alexsandro Nicolai adquiriram mil quotas, até então pertencentes a Luzia Augusta Nicolai (ID 120446258, pp. 4/10). No ano de 2014, a sociedade executada não exerceu atividades operacionais, financeiras ou patrimoniais, nos termos da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica 2015 (ID 120446261, pp. 58/59), mas, em janeiro/2015, após a 5a alteração contratual, foram restituídas à Luzia Augusta Nicolai as cotas anteriormente transferidas aos filhos (ID 120446258, pp. 11/15). Outrossim, foi demonstrado que no referido período houve acréscimo injustificado no patrimônio dos filhos (ex-sócios) – ID 120446260, pp. 8/51). Nesse cenário, a sociedade teria retornado à composição original dos quadros societários, o que, em tese, demonstraria o uso da pessoa jurídica para transferência indevida de patrimônio e recursos para pessoas físicas (filhos dos fundadores), o que caracterizaria confusão patrimonial entre os atuais e ex-sócios. Desse modo, são fortes os indícios que demonstram que a sociedade empresária foi utilizada para viabilizar a transferência de patrimônio e recursos para pessoas físicas (filhos dos fundadores), o que caracteriza a confusão patrimonial entre a empresa executada, os atuais sócios e os ex-sócios. Ademais, tratando-se de pedido de desconsideração fundado em abuso de direito (confusão patrimonial), possível a inclusão dos antigos sócios - filhos dos sócios fundadores - uma vez que a eles não se aplicam os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil, conforme entendimento do STJ, a seguir: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. 1. Controvérsia estabelecida em sede de cumprimento de sentença prolatada em ação demarcatória, determinando a restituição de área de 2.200 alqueires, convertida em perdas e danos, face ao reconhecimento da impossibilidade de entrega do imóvel demarcado, em torno da ocorrência de prescrição e da presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na desconsideração da personalidade jurídica não incidem os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio da sociedade (arts. 1003, 1.032 e 1.057 do Código Civil). 3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes. 4. Reconhecimento pelo acórdão recorrido dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o esvaziamento do patrimônio da empresa G. Lunardelli com sua cisão, tendo tal fato ocorrido com a participação do recorrente, além da expressa previsão no protocolo de cisão da existência da ação demarcatória e a assunção de responsabilidade pelo resultado da demanda. 5. Rever os fundamentos do acórdão recorrido relativos à análise dos requisitos autorizadores importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice do Enunciado n. 7/STJ. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1816794/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) Diante das constatações supra, se a sociedade executada transferiu bens e valores para os sócios (filhos dos fundadores), e, com isso, ficou impossibilitada de quitar a dívida executada, tenho por presente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, diante da utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Pelo exposto, DEFIRO a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da executada LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, para incluir no polo passivo L.A.N., ESPÓLIO de NÉLIO J.N., ANDERSON N., ALEXSANDRO N., M.A.N., e C.N., todos qualificados na peça de ID 29382747. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INCLUA-SE no polo passivo da demanda executiva LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, e CRISTIANO NICOLAI, inativando-se o pretérito cadastro como interessados (art. 2o, XVIII, da Instrução no 8 da Corregedoria). Após, INTIMEM-SE os executados, na pessoa do advogado constituído, para pagamento voluntário do débito e/ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 523 c/c art. 525 do CPC. I.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que são filhos dos sócios da empresa Lune Projetos Especiais em Telecomunicação Comércio e Indústria Ltda e a sua participação temporânea no negócio está vinculado ao fato de que, à época, o seu pai, Nélio Nicolai, cujo falecimento deu-se no ano de 2017, estava com a saúde debilitada em razão da idade avançada e nada mais natural que os filhos tomassem a frente das obrigações empresariais. Alegam que os agravados justificaram o pedido de instauração de desconsideração de personalidade jurídica no exclusivo fundamento da ausência de bens passíveis de penhora em nome da empresa, em razão do desvio de finalidade e confusão patrimonial, os quais, segundo suas exposições, ocorreram devido a simulação da entrada dos recorrentes na sociedade, filhos dos sócios Sr. Nélio José Nicolai e Sra. Luzia Augusta Nicolai, e assim minorar, o quanto possível, os custos finais dessa possível operação. Aduzem que o fato da sociedade executada, no ano de 2014, não exercer atividades operacionais, financeiras ou patrimoniais, nos termos da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica 2015 (ID 120446261, pp. 58/59), mas, em janeiro/2015, após a 5a alteração contratual, foram restituídas à Luzia Augusta Nicolai as cotas anteriormente transferidas aos filhos (ID 120446258, pp. 11/15), não configuram confusão patrimonial. Asseveram que não há como atribui qualquer responsabilidade aos agravantes referente às cotas societárias cedidas no ano de 2015, posto que se passaram mais de 03 (três) anos desde que os antigos sócios não fazem parte do quadro societário da empresa Lune Projetos Especiais em Telecomunicações e Comércio e Indústria Ltda, cuja averbação de alteração contratual foi efetuada, repise-se, em 6/1/2015. Sustentam que não foi cogitada a análise anterior da prática de atos intencionais, imputáveis aos sócios ou ex-sócios, caracterizadores de desvio de finalidade a fim de fraudar terceiros ou de confusão patrimonial manifestada pela inexistência de separação entre o patrimônio do sócio e o da sociedade executada. Assim, o agravante requer seja concedida tutela de urgência ao presente recurso, a fim de determinar seja suspensa a tramitação da Ação de Execução no 0716476-73.2018.8.07.0001 até o julgamento do mérito da presente demanda e, no mérito, requer a confirmação da medida liminar, para que sejam excluídos do polo passivo da execução (ID 36043940). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 36043944). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de saldar a dívida reconhecida na ação de conhecimento 2015.01.1.145670-8, na qual a empresa devedora foi condenada ao pagamento de 1% sobre o proveito econômico auferido com a celebração da transação na ação de conhecimento 1998.01.1.012867-9, decorrente da exploração da patente PI9203624, que se refere ao equipamento controlador de chamadas entrantes e do terminal do usuário – BINA (ID 9763654 - pág. 15). O instituo da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. Enquanto a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Nos termos do art. 50 do CDC, em razão da excepcionalidade da medida, o aludido incidente somente deve ser instaurado caso evidenciados os pressupostos legais específicos. “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. No caso dos autos, os agravantes alegam, em suma, que a participação dos filhos no negócio está vinculada ao fato de que, à época, o seu pai, Nélio Nicolai, cujo falecimento deu-se no ano de 2017, estava com a saúde debilitada em razão da idade avançada e nada mais natural que os filhos tomassem a frente das obrigações empresariais. De acordo com os agravados, os filhos dos sócios da empresa executada passaram a compor o quadro social mediante pagamento de valor simbólico (R$ 250,00) logo após o recebimento do montante de quarenta milhões de reais em razão de acordo entabulado com a Claro/Americel. Afirmam que apesar de terem permanecido na sociedade apenas no período em que esteve inativa e de não terem renda declarada no período, aumentaram exorbitantemente seu patrimônio, adquirindo casas em bairros nobres e casas de luxo. Aduzem ainda, que foi realizado o pagamento de contas pessoais, como academia, restaurantes e farmácia, valor expressivo para a aquisição de carro de luxo e depósitos milionários para os filhos do sócio da agravada. Tal constatação é reforçada mediante o reconhecimento da confusão patrimonial e do desvio de finalidade praticado pelos sócios da executada nos autos do cumprimento de sentença 0729270-63, em sede de agravo de instrumento 0716036-80, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSMISSÃO DE COTAS SOCIAIS. ENTRADA DOS FILHOS NA SOCIEDADE TEMPORARIAMENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERIFICADA. ARTIGOS 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Preliminar. Estão presentes todos os documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017 do CPC, tendo sido possível a verificação da admissibilidade do agravo de instrumento interposto, não havendo o que se falar em seu não conhecimento. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional ao princípio da personificação societária, deve ser aplicada quando demonstrados os pressupostos autorizadores da exceção, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. 3. A confusão patrimonial, que justifica a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, teria ocorrido porque os sócios fundadores simularam o ingresso de seus filhos na sociedade em 29/04/2013, com o objetivo de lhes transferir o patrimônio advindo do aludido acordo, minorando os custos fiscais de tal operação. Em janeiro de 2015, após a 5a alteração contratual, foram restituídas a Luzia Augusta Nicolai as cotas anteriormente transferidas aos filhos. 4. A sociedade retornou à composição original dos quadros societários, o que, em tese, resta demonstrado que a sociedade empresária foi utilizada para viabilizar a transferência do patrimônio e recursos para pessoas físicas (filhos dos fundadores), o que caracterizaria confusão patrimonial entre os atuais sócios e ex-sócios. 5. Segundo inteligência do art. 1.032 do Código Civil, a retirada do sócio não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 (dois) anos após a respectiva averbação. Assim, considerando que os sócios se retiraram da sociedade em 06/01/2015 (ID: Num. 14275375) e que a presente ação foi proposta em 06/04/2016, permanece hígida a responsabilidade dos ex-sócios da sociedade executada. 6. É cabível o afastamento da autonomia patrimonial da empresa agravada, ante os fortes indícios de abuso praticado com a intenção de se esquivar de suas obrigações perante a parte credora e com o nítido fim de causar prejuízo ao patrimônio do agravante 7. Agravo interno. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de provimento da tutela antecipada, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (07160368020188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo 5a Turma Cível, DJE: 12/06/2019). O presente incidente foi instaurado mediante acórdão desta 2a Turma Cível (proc. 0712774-88.2019.8.07.0000) de seguinte teor: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA MAIOR. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR INDEVIDO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente. O magistrado fundamentou que não foram demonstrados elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica. 2. O instituo da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. 3. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3.1. Nos termos do art. 134, §4 do CPC, em razão da excepcionalidade da medida, o aludido incidente somente deve ser instaurado caso evidenciados os pressupostos legais específicos. 4. No caso dos autos, os agravantes asseveram que os filhos dos sócio da empresa executada passaram a compor o quadro social mediante pagamento de valor simbólico (R$ 250,00) logo após o recebimento do montante de quarenta milhões de reais em razão de acordo entabulado com a Claro/Americel. Afirmam que apesar de terem permanecido na sociedade apenas no período em que esteve inativa e de não terem renda declarada no período, aumentaram exorbitantemente seu patrimônio, adquirindo casas em bairros nobres e casas de luxo. Aduzem, ainda, que foi realizado o pagamento de contas pessoais, como academia, restaurantes e farmácia, valor expressivo para a aquisição de carro de luxo e depósitos milionários para os filhos do sócio da agravada. 5. Ao contrário dos fundamentos da decisão agravada, os fatos narrados pelo agravante contém indícios da presença dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica. 5.1. Tal constatação é reforçada mediante o reconhecimento da confusão patrimonial e do desvio de finalidade praticado pelos sócios da executada nos autos do cumprimento de sentença 0729270-63, em sede de agravo de instrumento 0716036-80. 6. Diante dos indícios de desvio de finalidade e de a confusão patrimonial, o indeferimento liminar da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura cerceamento de defesa, sendo imperiosa a reforma da decisão agravada, a fim de que seja viabilizada a realização da instrução probatória pretendida pelos recorrentes, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC. 7. Recurso provido.” Após instaurado o incidente, submetido regularmente ao contraditório e ampla defesa, restou claro que os indícios eram verdadeiros. De acordo com os documentos de IDs 120446261, 120446260 e 120446258, é possível verificar que os sócios fundadores simularam o ingresso de seus filhos na sociedade, com o objetivo de lhes transferir o patrimônio advindo de acordo extrajudicial milionário celebrado pela pessoa jurídica ora executada com a Americel S.A. e Claro S.A., minorando os custos fiscais da operação. Assim, os filhos Michelle Aparecida Nicolai, Anderson Nicolai, Cristiano Nicolai e Alexsandro Nicolai adquiriram mil quotas, até então pertencentes a Luzia Augusta Nicolai (ID 120446258 - pág. 4/10). Também se observa que no ano de 2014, a sociedade executada não exerceu atividades operacionais, financeiras ou patrimoniais, nos termos da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica 2015 (ID 120446261 - pág. 58/59), mas, em janeiro/2015, após a 5a alteração contratual, foram restituídas à Luzia Augusta Nicolai as cotas anteriormente transferidas aos filhos (ID 120446258 - pág. 11/15). Outrossim, foi demonstrado que no referido período houve acréscimo injustificado no patrimônio dos filhos (ex-sócios) – ID 120446260 - pág. 8/51). Conforme exposto pelo juízo a quo, “a sociedade teria retornado à composição original dos quadros societários, o que, em tese, demonstraria o uso da pessoa jurídica para transferência indevida de patrimônio e recursos para pessoas físicas (filhos dos fundadores), o que caracterizaria confusão patrimonial entre os atuais e ex-sócios”. Assim, restou claro que a sociedade empresária foi utilizada para viabilizar a transferência de patrimônio e recursos para pessoas físicas (filhos dos fundadores), o que caracteriza a confusão patrimonial entre a empresa executada, os atuais sócios e os ex-sócios. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator